Tribunal: STF
Processo: ARE 1514343
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE. ROL DE TESTEMUNHA EXTENPORÂNEO, NA FORMA DO ART. 422, CPP. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE CERACEAMENTO DE DEFSA. NEGATIVA AO DIREITO DO SILÊNCIO. FATO QUE NÃO OCORREU. PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS DO INTERROGADO RESPEITADAS. DOSIMETRIA DA PENA. DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE CIRCUNCUNSTÂNCIA NEGATIVA. INVIABILIDADE DOSIMETRIA BEM APLICADA. LIVRE APRECIAÇÃO DO JUIZ DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. PLEITO ACUSATÓRIO. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA PELA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE, QUANTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONHECIDO EM SUA ÍNTEGRA QUANTO AO RÉU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS NEGO PROVIMENTO TANTO QO RECURSO DA DEFESA QUANTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta a Repercussão Geral da matéria e, no mérito, sustenta que houve violação a regras procedimentais previstas no Código de Processo Penal, sob os argumentos de que “não poderia o magistrado dar uma segunda oportunidade para apresentação de rol de testemunhas, sendo essa uma atitude contrária a legislação”, e que “ao ser o recorrente obrigado a responder as perguntas do juiz sob pena de não poder responder as perguntas de seu advogado, lhe foi retirado o direito constitucional ao silêncio”. Ademais, aduz que o magistrado incorreu em bis in idem, valendo-se de elementar do tipo penal qualificado como justificativa para elevar a pena.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 284 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece provimento.



    Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, o AI 786.680-AgR, Rel. Min.Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/6/2011; e o AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/2/2011, que possui a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.” 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente